Tribunal: TJPA
Processo: 0103445-61.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0103445-61.2015.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: JHONE GUIMARAES SOUZA, JAILSON DOS REIS SILVA, JOHN PABLO COSTA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0103445-61.2015.814.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JAILSON DOS REIS SILVA

ADVOGADA: JURACY COSTA DA SILVA OAB/PA 5.754

APELADO: JHONNE GUIMARÃES SOUZA

APELADO: JONH PABLO COSTA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS BEM COMO EM CONFLITO COM OS TERMOS DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0103445-61.2015.814.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JAILSON DOS REIS SILVA

ADVOGADA: JURACY COSTA DA SILVA OAB/PA 5.754

APELADO: JHONNE GUIMARÃES SOUZA

APELADO: JONH PABLO COSTA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que absolveu os réus
JAILSON DOS REIS SILVA, JHONNE GUIMARÃES SOUZA e JONH PABLO COSTA MARTINS
da prática do delito previsto no art. 33, desclassificando a conduta destes para o crime previsto no art. 28 da mesma Lei.

Consta na denúncia (ID nº 4793453 P. 2-9) que no dia 14 de dezembro de 2015, por volta das 20h, policiais militares estavam realizando ronda na Folha 16, Bairro: Nova Marabá, quando avistaram os denunciados em atitude suspeita.

Diante disto, os policiais realizaram a abordagem e, ao procederem a revista pessoal encontraram com:

- JAILSON DOS REIS SILVA: 08 (oito) trouxas de “maconha” embaladas em papel alumínio, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais);

- JHONE GUIMARÃES SOUZA: 05 (cinco) trouxas de “maconha” embaladas em papel alumínio, bem como a quantia de R$ 10,00 (dez reais);

- JHONH PABLO COSTA MARTINS: 06 (seis) trouxas de “maconha” embaladas em papel alumínio, bem como a quantia de R$ 10,00 (dez reais);

Ressaltou ainda que por ocasião da abordagem haviam diversos usuários próximos aos denunciados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os réus da sanção do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, desclassificando a conduta destes para o crime previsto no art. 28 da mesma Lei

(Id n° 4793455 p. 6-13), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4793456 p. 16-29) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar JAILSON DOS REIS SILVA, JHONNE GUIMARÃES SOUZA e JONH PABLO COSTA MARTINS.

Constam contrarrazões (Id nº 4793457 P. 3-20 e 4793457 P. 22-24. 1-3), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4793458 P. 10-13), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu os apelados do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, desclassificando a conduta destes para o crime do art. 28 do mesmo diploma legal,

pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade não se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade de entorpecentes encontradas em posse de cada apelado, enquanto que no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4793446) informa que com os três foram encontradas 19 (dezenove) trouxas de “maconha” bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4793454 o. 5) foi realizado sem considerar a referida individualização, não tendo como se identificar a quantidade em gramas que estava na posse de cada um dos envolvidos.

Quanto à autoria, em Juízo os Policiais Militares (testemunhas de acusação) foram contraditórios entre si, bem como, em relação aos termos da Denúncia.

O PM JONAS MOTA CARVALHO declarou que se encontravam em ronda pela praça da Folha 16, onde procederam a abordagem de várias pessoas que ali se encontravam (em torno de 5),
tendo sido localizado drogas com todos os Apelados e outras embaixo do banco
, sem saber precisar quantidade, somente se recorda que com Jailson foi encontrada pequena porção em sua carteira.

Já o PM LEOMAR DA SILVA ROCHA informou que na referida Praça da Folha 16, efetuam abordagens de rotina, considerando ser um ponto conhecido de comercialização de entorpecentes. Ressaltou que no dia do evento tido como crimonoso, avistaram os apelados juntamente com vários outros menores, e no ato da revista encontrou na bolsa de Jailson uma porção pequena de maconha, bem como, de que viu
um dos outros apelados (Jonh ou Jhonne) jogando uma bolsa com outra parte da droga
para longe, assim que avistou a guarnição. E,
a outra sacola foi encontrada escondida próximo a eles
.

Por fim, o PM DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA em seu depoimento relatou que Jonh jogou uma trouxa de “maconha” quando avistou a guarnição, com o Jailson foi encontrada uma pequena porção na carteira e
o restante dos entorpecentes foram localizados embaixo do banco em que os recorrentes estavam
. Afirma que os apelados estavam todos no mesmo banco juntamente com vários usuários, não sabendo apontar corretamente pois estava muito escuro, já que na Praça há muitas árvores e não conseguiu visualizar muito bem.

Assim, se verifica que dos depoimentos acima, além de serem contraditórios em partes entre si,
contrariam
a denúncia, pois nesta foi relatado que além de ter sido encontrado drogas com todos os acusados, especificou a quantidade com cada um:

“- JAILSON DOS REIS SILVA: 08 (oito) trouxas de “maconha” embaladas em papel alumínio, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais);

- JHONE GUIMARÃES SOUZA: 05 (cinco) trouxas de “maconha” embaladas em papel alumínio, bem como a quantia de R$ 10,00 (dez reais);

- JHONH PABLO COSTA MARTINS: 06 (seis) trouxas de “maconha” embaladas em papel alumínio, bem como a quantia de R$ 10,00 (dez reais)”

Os réus negaram o cometimento do delito, alegando serem apenas usuários de drogas.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente aos apelados.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (laudo toxicológico sem especificar a porção supostamente encontrada com cada apelado, contradições entre os termos da denúncia, do inquérito e dos depoimentos policiais prestados em Juízo), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 28/06/2022